Tribunal: TJDFT
Processo: 0078708-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Aplicando-se, mutatis mutandis, a Súmula 106 do STJ, não se pode atribuir ao exequente a morosidade que decorre exclusivamente por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário.
3. O mero requerimento de diligências não afasta a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente, contudo, cabe ao Juízo analisar os pedidos realizados antes do termo final da prescrição porque o indeferimento da medida pode ser alvo de recurso e eventual medida frutífera afasta a caracterização de prescrição intercorrente
4. Recurso conhecido e provido.